Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE - CPF: 009.765.051-00 (EMBARGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração
não
se destinam
à rediscussão da matéria, mas sim
ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC,
que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu parcial provimento
à Apelação
para condenar o réu à obrigação de fazer prevista na avença, à quitação integral do Contrato n. 933005320, firmado com o Banco do Brasil S.A., ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais e à restituição do indébito na forma simples.

O
embargante alega que
“referido contrato informa que a operação se trata de UM NOVO CONSIGNADO para que a parte amortize o contrato junto ao Banco do Brasil S/A, logo, caberia a ela a amortização do débito”
e que
“a conclusão lógica é que “
Pgto
BB
Ren
Consignado” não se trata de amortização, mas sim, uma RENEGOCIAÇÃO do débito”.

Sustenta

que

“a obrigação de reparar somente surgirá se estiverem presentes todos os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil em vigor, a saber: (a) ato ilícito culposo; (b) dano e (c) a relação de causalidade entre o dano e a conduta. A ausência de qualquer desses requisitos, impõe seja afastado o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil)”.

No final,

prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora embargado
ajuizou
a Ação sob o argumento
de que
contratou empréstimo consignado de R$130.960,05 com o Banco do Brasil (n. 933005320) para quitação em 86 meses de R$2.690,00, e depois
aceitou a proposta d
o
réu

(
embargante
),

de
portabilidade
.

Ficou claro no
acórdão que,
com base nos documentos anexados
na lide
pelo embargado, a segunda negociação visava à quitação do débito com o Banco do Brasil,
o que, porém, o embargante
não
cumpriu
.

As conversas entre as partes e
o com
provante de transferência de R$
94.697,60 para a conta corrente do B
B

evidenciam que o embargado foi vítima de fraude
, pois
foi induzido por pessoa que
tinha
acesso a seus dados e ao sistema de concessão de emprés
timos da instituição financeira a acreditar
que estava
fazendo
a portabilidade
da dívida.

Diante disso,
é
necessária a adequação dos descontos
ao
s termos
sugeridos
pelo
próprio
embargante.

Além disso,
a falha na prestação do serviço, a ausência de solução administrativa e os transtornos gerados com os descontos indevidos justificam
a
indenização pleiteada.

Todos os pontos
indispensáveis
ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
manifesto
o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento
, o que não autoriza ingressar por esta via
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é
indispensável a presença de algum dos vícios

elencados
no art
.
1.022 do CPC,
não constatada
neste caso
(
EDcl
no MS 22.002/DF).

Pelo exposto
,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024